Tribunal: TJDFT
Processo: 0732204-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CONTRATO NÃO ESCRITO E POR TEMPO INDETERMINADO. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ART. 52, § 3o, DA LEI DE LOCAÇÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Para que haja direito à renovação do contrato de locação de imóvel comercial, imprescindível que se trate de contrato por escrito e com tempo determinado (art. 51, I, da Lei n° 8.245/91)
2. Inexistindo conduta ilícita, também não há direito ao recebimento de indenização por perdas e danos, em observância aos art. 186 e 927 do CC/2002.
3. A presença dos pressupostos legais garantidores da indenização prevista no art. 52, § 3o, da Lei n° 8.245/91 só pode ser verificada após a entrega do imóvel locado.
4. O percentual mínimo dos honorários de sucumbência é de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
5. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo, é excepcionalíssima e só deve ocorrer quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, ou, ainda, o proveito econômico for irrisório, o que não é o caso dos autos.
6. Negou-se provimento ao apelo.